Tribunal: STJ
Processo: 0065775-09.2021.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72017 - PR
(2023/0280503-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: GUILHERME H. HAMADA
AGRAVADO
: MAG PR - ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS
: KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516
PAULO VIRGILIO DE CARVALHO CANTERGIANI - PR039667
LEANDRO PEREIRA DA COSTA - PR063456
FELIPE PENIDO PORTELA - PR072312
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
PARCIAL.
MULTA
CONTRATUAL.
DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a aplicação subsidiária do Código Civil às
contratações públicas, como normas de reserva.
2. O controle judicial, em regra, não alcança o mérito das sanções
aplicadas pela Administração na execução de contratos
administrativos, mas é possível a intervenção em hipóteses
excepcionais, quando evidenciada desproporção manifesta entre a
conduta e a penalidade, para reequilibrar a relação contratual.
3. Hipótese em que a forma de cálculo utilizada (por dia de atraso e
por funcionário), limitada a 10% do valor mensal do contrato, não
contempla a ocorrência do cumprimento parcial da obrigação e não
afasta a desproporcionalidade, autorizando a aplicação subsidiária
do
do Código Civil.
art. 413
4. Mostra-se adequada e proporcional, diante das circunstâncias do
caso concreto e da função sancionatória da multa administrativa, a
redução do percentual para 4% do valor mensal do contrato,
mantendo-se a incidência da sanção em patamar significativo.
5.Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56890821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 415a8fd8-a6fd-4685-8ce4-02dd949e571f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 415a8fd8-a6fd-4685-8ce4-02dd949e571f

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72017 - PR
(2023/0280503-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: GUILHERME H. HAMADA
AGRAVADO
: MAG PR - ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS
: KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516
PAULO VIRGILIO DE CARVALHO CANTERGIANI - PR039667
LEANDRO PEREIRA DA COSTA - PR063456
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
PARCIAL.
MULTA
CONTRATUAL.
DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a aplicação subsidiária do Código Civil às
contratações públicas, como normas de reserva.
2. O controle judicial, em regra, não alcança o mérito das sanções
aplicadas pela Administração na execução de contratos
administrativos, mas é possível a intervenção em hipóteses
excepcionais, quando evidenciada desproporção manifesta entre a
conduta e a penalidade, para reequilibrar a relação contratual.
3. Hipótese em que a forma de cálculo utilizada (por dia de atraso e
por funcionário), limitada a 10% do valor mensal do contrato, não
contempla a ocorrência do cumprimento parcial da obrigação e não
afasta a desproporcionalidade, autorizando a aplicação subsidiária
do
do Código Civil.
art. 413
4. Mostra-se adequada e proporcional, diante das circunstâncias do
caso concreto e da função sancionatória da multa administrativa, a
redução do percentual para 4% do valor mensal do contrato,
mantendo-se a incidência da sanção em patamar significativo.
5.Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55763239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:06
Código de Controle do Documento: ac1a649c-4e8c-47e5-a70c-ca49c6e1c95e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO
PARANÁ para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
em que dei parcial
2.315/2.320,
provimento ao recurso ordinário para conceder em parte a ordem, a fim de reduzir o
patamar da multa para 4% do valor mensal do contrato.
Sustenta a parte agravante que inexiste desproporcionalidade na
sanção imposta pela Administração.
Afirma que há previsão no contrato administrativo de aplicação de
multa de 0,3% por dia de atraso e por funcionário, com redução para o teto de 10% do
valor mensal do contrato, quando ultrapassado este montante, o que demonstra a
existência de proporcionalidade, nos termos do
do Código Civil.
art. 413
Aduz que qualquer sanção pode chegar a grandes valores pela
demora no cumprimento da obrigação, bem como que a previsão de multa por
funcionário já demonstra que há observância a eventual cumprimento parcial da
obrigação.
Defende que a sanção imposta é adequada não podendo a empresa
se beneficiar de sua própria torpeza.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação apresentada às e-STJ fls.
pela manutenção
2.347/2.356
da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo não merece prosperar.
Extrai-se dos autos que o recorrente possui contrato com o Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná para fornecimento de mão de obra terceirizada de serviço
de limpeza, conservação e asseio e não realizou, no momento adequado, o pagamento de
benefícios trabalhistas (vale-transporte e auxílio alimentação) a dois empregados,
descumprindo as obrigações previstas na cláusula 12, alíneas "i", "j", "s" e "s.1" do
Contrato n.
(e-STJ fls.
).
34/2018
762/771
Não há divergência de que o contrato dispõe que a sanção será
calculada considerando o número de trabalhadores atingidos e o decurso do tempo para
Documento eletrônico VDA55763239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:06
Código de Controle do Documento: ac1a649c-4e8c-47e5-a70c-ca49c6e1c95e

sua solução, fixando, em todo caso, um teto, correspondente a 10% do valor mensal do
contrato e, no caso, foi constatado o atraso de 121 dias – sendo mais de 4 meses para o
pagamento de vale-transporte de um empregado e de mais da metade do mês para o
pagamento de vale-alimentação de outro trabalhador.
Nesse cenário, a Administração aplicou multa considerando o
percentual previsto da sanção (0,3%) e a quantidade de dias e de funcionários que não
tiveram as verbas do mês de outubro de 2019 pagas adequadamente (121 dias), o que
acarretou multa de 36,30%, reduzida para 10% do valor mensal do contrato de R$
46.970,64 (quarenta e seis mil novecentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos).
É certo que, em regra, não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir
no mérito das sanções impostas pela Administração durante a execução dos contratos
administrativos, porém, em casos excepcionais, diante da evidente desproporção entre a
conduta e a penalidade, é possível a intervenção para reequilibrar a relação.
Nesse sentido: RMS n.
relator Ministro Sérgio Kukina,
64.746/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
RMS n.
4/5/2021,
7/5/2021;
64.206/PR,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/12/2020,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
18/12/2020; REsp 1.566.221/DF,
Turma, DJe 6/12/2017.
No caso, não há dúvidas de que houve cumprimento, ainda que
parcial do contrato.
Com efeito, mesmo que se considere que há certa gradação ao se
estipular percentual, cuja incidência para cálculo considerará os dias de atraso e os
funcionários, da forma como prevista na cláusula contratual e aplicada pela
Administração, não há qualquer previsão sobre o cumprimento parcial da obrigação, o
que possibilita a aplicação subsidiária do
montante aplicado do Código Civil e o
art. 413
reconhecimento da desproporcionalidade do montante aplicado.
Todavia, como bem destacado na decisão agravada, sua eventual
redução não se trata de mero cálculo aritmético, mesmo nos casos em que envolvem
relações estritamente privadas, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto.
Tal compreensão deve ser considerada com mais destaque em
contratos de natureza administrativa, cuja natureza não é predominantemente
indenizatória, mas sancionatória, educativa e coercitiva, visando proteger o interesse
público, sendo possível sua fixação considerando não o valor inadimplido – no caso,
aproximadamente, R$ 500,00 –, mas o valor mensal do contrato.
Documento eletrônico VDA55763239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:06
Código de Controle do Documento: ac1a649c-4e8c-47e5-a70c-ca49c6e1c95e

Na hipótese, não há notícia de interrupção dos serviços, também
está claro que a falha de pagamento se operou em relação à parcela pequena dos
empregados (apenas dois) e, mesmo em relação a estes, não houve descumprimento de
todas as obrigações trabalhistas mas tão somente em relação a uma verba de natureza
indenizatória (vale-transporte em relação a um e auxílio alimentação quanto ao outro).
Nesse passo, da forma como aplicada a multa, a contratada seria
apenada pelo mesmo percentual (de 36,30%, com redução para o teto de 10% do valor
mensal do contrato) se tivesse deixado de pagar o salário e todas as demais verbas
trabalhistas e previdenciárias dos dois empregados pelo mesmo período o que, a toda
evidência, mostra a desproporcionalidade.
Também incidiria no mesmo percentual final 10% do valor
–
mensal –se houvesse falhas no pagamento das verbas trabalhistas ou previdenciárias de
todos os seus empregados que prestam serviços em decorrência do referido contrato, o
que também não se mostra razoável.
Assim, ao contrário do defendido pela parte insurgente, a simples
previsão do cálculo por dia de atraso e por funcionário, não se mostra suficiente para
demonstrar a proporcionalidade da sanção ao final cobrada, notadamente, quando se
observa, como no caso concreto, que houve descumprimento parcial envolvendo pequena
quantidade de trabalhadores e descumprimento de uma única verba indenizatória em
relação a cada um deles, relativa a um único mês.
Assim, considerando as circunstâncias do caso e a natureza das
sanções administrativas, entendo que se mostra proporcional a redução da multa
estabelecida na decisão agravada para 4% do valor mensal do contrato, patamar que se
mostra razoável e que inclusive já foi aplicado pelo Tribunal de origem em demandas
semelhantes (MS n.
e RMS n.
), bem como por esta Casa de Justiça
64.746/PR
64.206/PR
em caso parecido:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL.
MULTA.
PREVISÃO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. APLICAÇÃO.
SANÇÃO. REDUÇÃO.
1. O princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever
geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, devendo ser observado
pela Administração na execução dos contratos por aquela firmados.
2. O contrato administrativo em discussão previa a determinação do
pagamento de multa de 20% no caso de inadimplemento contratual superior a
30 (trinta) dias, estabelecendo também, em seu anexo, a possibilidade de glosa
de valores e pagamento pelo contratado da importância de até 4% do contrato,
por desatendimento das exigências ali previstas, entre elas, a tipificada na
Documento eletrônico VDA55763239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:06
Código de Controle do Documento: ac1a649c-4e8c-47e5-a70c-ca49c6e1c95e

conduta de "deixar de efetuar o pagamento de salários [...] bem como arcar
com quaisquer despesas diretas
indiretas relacionadas à execução do
e/ou
contrato nas datas avençadas" (cláusula 2.7, item 25, Anexo III).
3. Hipótese em que houve, por parte do autor, pagamento inferior de alguns
empregados (terceirizados) no mês de julho de 2016, e isso porque as horas
foram calculadas como se o mês tivesse 30 dias, em vez de 31, havendo a
Divisão de Gestão de Contratos do Tribunal de Justiça do Paraná, então,
informado ao contratado que a interpretação da CLT reclamava,
excepcionalmente, o pagamento daquele específico mês de acordo com o
último parâmetro mencionado (31 dias), e, em sequência, o mesmo órgão do
TJPR enviou e-mails cobrando o pagamento da diferença proporcional àquele
dia.
4. Diante desse cenário, e dos princípios da boa-fé objetiva e confiança
legítima, afigura-se bastante factível quando o recorrente afirma que a situação
se aparentava mais como situação de glosa da Administração (por pagamento
equivocado em julho de 2016) do que como comunicação de inexecução
contratual propriamente dita.
5. Pelo teor das comunicações trocadas entre contratante e contratado, conclui-
se que a questão a qual ensejou o não pagamento (das horas referentes a um
único dia de trabalho e correspondente a apenas parcelas dos terceirizados) se
operou em razão da (má) interpretação da legislação trabalhista por parte da
empresa contratada naquele específico mês, sem que tenha incorrido em
inexecução direta à norma do contrato.
6. Embora não seja dado, em regra, ao Judiciário se imiscuir no mérito das
sanções impostas pela Administração durante a execução dos contratos
administrativos, em casos excepcionais, diante da evidente desproporção entre
a conduta e a penalidade, é possível a intervenção para reequilibrar a relação.
Precedentes.
7. No caso, levando-se em consideração que (a) a diferença do salário foi de
um único dia do mês de julho; (b) a falha do pagamento se operou apenas
quanto à parte dos empregados; (c) não houve interrupção dos serviços; (d)
não houve falha no pagamento dos meses seguintes; (e) o valor em atraso era
230 (duzentos e trinta) vezes inferior ao valor da multa, há excessiva
desproporção da penalidade aplicada.
8. Existência de julgado da Primeira Turma desta Corte em caso muito
semelhante ao presente (RMS 62802), envolvendo as mesmas partes.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
63.833/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
26/4/2023)
Também não há que falar em que a parte adversa está se
beneficiando da sua própria torpeza, uma vez que não se discutiu eventual exclusão da
sanção. Além disso, foi dado parcial provimento para reduzir a penalidade para
percentual ainda muito superior àquele inicialmente pretendido pela impetrante.
Documento eletrônico VDA55763239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:06
Código de Controle do Documento: ac1a649c-4e8c-47e5-a70c-ca49c6e1c95e

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55763239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 20:37:06
Código de Controle do Documento: ac1a649c-4e8c-47e5-a70c-ca49c6e1c95e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 72.017 / PR
Número Registro: 2023/0280503-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00657750920218160000
006577509202181600001
006577509202181600002
006577509202181600003
657750920218160000
6577509202181600001
6577509202181600002
6577509202181600003
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAG PR - ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS
: KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516
PAULO VIRGILIO DE CARVALHO CANTERGIANI - PR039667
LEANDRO PEREIRA DA COSTA - PR063456
FELIPE PENIDO PORTELA - PR072312
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : GUILHERME H. HAMADA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : GUILHERME H. HAMADA
AGRAVADO
: MAG PR - ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
ADVOGADOS
: KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516
Documento eletrônico VDA56866629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 64ccb5b0-5814-4258-9b45-cdd5ca35c171

PAULO VIRGILIO DE CARVALHO CANTERGIANI - PR039667
LEANDRO PEREIRA DA COSTA - PR063456
FELIPE PENIDO PORTELA - PR072312
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 64ccb5b0-5814-4258-9b45-cdd5ca35c171